Tribunal: TJMT
Processo: 0001876-38.2013.8.11.0006
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-28
Data de publicação: 2023-11-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001876-38.2013.8.11.0006
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Efeitos, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[WALDEMIR PEREIRA DE OLIVEIRA - CPF: 077.572.121-20 (EMBARGANTE), ARTHUR DE BARROS RODRIGUES - CPF: 065.634.351-65 (ADVOGADO), VINICIUS CASTRO CINTRA - CPF: 955.184.441-68 (ADVOGADO), LINDARAY APARECIDA CASTRO DA CRUZ - CPF: 044.089.961-30 (ADVOGADO), FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA - CNPJ: 03.470.727/0001-20 (EMBARGADO), CELSO DE FARIA MONTEIRO - CPF: 182.328.128-18 (ADVOGADO), FERNANDA FERREIRA EL JAMEL - CPF: 010.142.601-16 (ADVOGADO), LUIZ MARCIO FONSECA DA SILVA - CPF: 927.473.701-78 (ADVOGADO), FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA - CNPJ: 03.470.727/0001-20 (APELANTE), CITAVEL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA. - CNPJ: 07.042.490/0001-38 (EMBARGADO), JULIO CESAR DE OLIVEIRA - CPF: 808.770.791-53 (ADVOGADO), SOFIA ALEXANDRA DE MOURA COELHO DE VILLAS BOAS DE MASCARENHA - CPF: 594.704.101-49 (ADVOGADO), HELIO GUSTAVO BAUTZ DALLACQUA - CPF: 316.266.388-10 (ADVOGADO), CITAVEL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA. - CNPJ: 07.042.490/0001-38 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – APONTADA OMISSÃO COM RELAÇÃO AUSÊNCIA DE MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS RECURSAIS (ART. 85, §11º DO CPC) – OMISSÃO NÃO VERIFICADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO – DIREITO AO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO – NÃO CABIMENTO DA MAJORAÇÃO PREVISTA NO ARTIGO 85, §11º DO CPC – EMBARGOS REJEITADOS. In casu, foi parcialmente provido o recurso de apelação interposto pela ré, não havendo falar em majoração de honorários advocatícios em sede recursal, em respeito ao princípio do acesso ao duplo grau de jurisdição.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto por WALDEMIR PEREIRA DE OLIVEIRA contra o acórdão da 1ª Câmara de Direito Privado que, à unanimidade, nos autos do Recurso de Apelação Cível nº 0001876-38.2013.8.11.0006, interposto nos autos da ação de “
Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Materiais e Morais”,
ajuizada pelo Embargante contra FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA, deu parcial provimento ao recurso “
somente para determinar que o autor/apelado faça a entrega dos documentos do veículo substituído para a ré/apelante livres de quaisquer ônus
”(sic – cf. Id. nº 178052188).

Os embargantes alegam que a r. decisão padece de omissão, vez que não se pronunciou acerca da majoração do percentual dos honorários advocatícios em razão do trabalho adicional realizado pelos advogados em virtude da inauguração da via recursal (art. 85, §11)

Pede, sob esses fundamentos, acolhimento dos declaratórios para que seja sanado o vício e majorados os honorários advocatícios arbitrados na sentença para importe não inferior a 20% do valor da causa. (cf. Id. nº 179181688).

Nas contrarrazões, o embargado refuta os argumentos recursais e torce pela rejeição dos declaratórios
(cf. Id. nº 180236698).

É o breve relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

O artigo 85, §11, do CPC prevê que “
o tribunal, ao julgar recurso,
majorará os honorários fixados anteriormente
levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento
”.

O eg. STJ consolidou o entendimento de que o acórdão que desprovê recurso de apelação, ou seja, que mantém intocada a sentença proferida após o advento do Código de Processo Civil de 2015, vigente a partir de 18/03/2016, deverá majorar os honorários advocatícios fixados em primeiro grau em favor do advogado da parte apelada.

A propósito:

“
EMENTA
: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ART. 85, § 11, DO CPC/2015. OMISSÃO. ACOLHIMENTO. SÚMULA ADMINISTRATIVA7/STJ. MAJORAÇÃO NA FASE RECURSAL. OBSERVÂNCIA DOS LIMITES DOS §§ 3º E 11 DO ART. 85 DO CPC/2015. 1. A parte embargante alega que o acórdão recorrido é omisso com relação à majoração dos honorários advocatícios prevista no art. 85, § 11, do CPC/2015. 2. Segundo o § 11 do art. 85 do CPC/2015: "O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento". 3. De acordo com a Súmula Administrativa 7/STJ, "somente nos recursos interpostos contra decisão publicada a partir de 18 de março de 2016, será possível o arbitramento de honorários sucumbenciais recursais, na forma do art. 85, § 11, do novo CPC”. 4. No caso específico do autos, trata-se de processo eletrônico no qual se constata que a publicação da decisão ocorreu depois de 18.3.2016 e onde houve a manutenção da condenação em honorários sucumbenciais em 750,00” (STJ – 2ª Turma – EDcl no REsp 1657883/RS – Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN – j. 03/10/2017, DJe 17/10/2017).”

“
EMENTA:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MAJORAÇÃO. 1. Embargos de Declaração pugnando ao STJ a majoração dos honorários advocatícios, na forma do art. 85, § 11, do CPC/2015.2. O Superior Tribunal de Justiça editou a Súmula Administrativa 7, que disciplina a adoção do mencionado dispositivo legal diante do direito intertemporal: "Somente nos recursos interpostos contra decisão publicada a partir de 18 de março de 2016, será possível o arbitramento de honorários sucumbenciais recursais, na forma do art. 85, § 11, do novo CPC". 3. Assim, é preciso verificar a data em que publicado o acórdão recorrido para determinar a aplicabilidade do § 11 do art. 85 do CPC/2015. 4. No caso específico dos autos, trata-se de processo eletrônico, no qual se constata que a publicação do acórdão de origem ocorreu depois de 18.3.2016 e em que houve a condenação em honorários sucumbenciais. 5. Para majoração dos honorários, o art. 85, § 11, do CPC/2015 expressamente exige a valoração da atividade do advogado na fase recursal. Mais que isso, o CPC impõe que seja demonstrado qual o trabalho adicional apresentado pelo advogado. A ora embargante apresentou contrarrazões ao Recurso Especial da parte adversa com fundamentação e trabalho suficiente para manter o entendimento judicial da instância de origem. 6. Por conseguinte e diante das circunstâncias do caso, acolhe-se a pretensão para acrescer a condenação dos honorários da parte sucumbente. 7. Embargos de Declaração acolhidos para integrar o julgado e majorar os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor fixado na origem, observados, se aplicáveis, os limites percentuais previstos nos §§ 2º e 3º do referido dispositivo legal, bem como eventual concessão da gratuidade da justiça. (STJ – 2ª Turma - EDcl no REsp 1812106/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, j. 01/10/2019, DJe 11/10/2019).”

In casu,
foi parcialmente provido o recurso de apelação interposto pela ré, não havendo falar em majoração de honorários advocatícios em sede recursal, em respeito ao princípio do acesso ao duplo grau de jurisdição.

Portanto, inexiste necessidade de apreciação de pedido de majoração de honorários advocatícios em decorrência do trabalho adicional do patrono pela inauguração da via recursal, motivo pelo qual devem ser rejeitados os aclaratórios e mantido incólume o acórdão recorrido.

Pelo exposto, rejeito os aclaratórios.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/11/2023